Tribunal: TJMT
Processo: 1011167-87.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011167-87.2018.8.11.0000
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75441980) interposto pela TIM CELULAR S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 70478537):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 112 STJ – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA - POSSIBILIDADE - ART. 206, DO CTN - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. “(AI 50616/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)
2. “O STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo" (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019).
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAI n. 1011167-87.2018.8.11.0000, Relator: DR. EDSON DIAS REIS, j. em 09/12/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento interposto pela TIM CELULAR S.A que negou provimento ao recurso e manteve a decisão a quo que indeferiu o pedido liminar, pela suspensão dos efeitos da multa administrativa, diante da apresentação de Seguro-Garantia.
O recorrente alega violação ao artigo 835, do Código de Processo Civil, uma vez que há equivalência entre carta de fiança e dinheiro.
Recurso tempestivo (id. 75473965).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão no id. 83531971.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, em que não é possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso e manteve a decisão a quo que indeferiu o pedido liminar, pela suspensão dos efeitos da multa administrativa, diante da apresentação de Seguro-Garantia.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, que dispõe que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, à aventada violação ao artigo 835, do Código de Processo Civil, incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça